Tribunal: TCU
Processo: 017.808/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5332/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.808/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna Monica de Lima Cirino (XXX.910.764-XX); Ivan da Costa Rezende (XXX.141.412-XX); Jane Dias Freitas de Carvalho Pinto (XXX.982.517-XX); Maria das Gracas Lira Pires Veras (XXX.560.904-XX); Sonia Strauss Galvao (XXX.211.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.